Tribunal: TJMT
Processo: 0022961-92.2013.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUELY SANTOS DA SILVA - CPF: 961.720.451-72 (RECORRIDO), JOAO BATISTA DE MORAES - CPF: 374.925.861-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO. DECLINIO DE COMPETÊNCIA.

AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO MUNÍCIPIO DE VÁRZEA GRANDE. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 2.o DA CF/88. DIREITO APENAS AO FGTS. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). CORREÇÃO MONETÁRIA ADEQUAÇÃO AO TEOR DO RE 870947/SE. PARECER POR AUSÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO. SENTENÇA PARCIALMENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso de Apelação submetido a julgamento perante a Turma Recursal Única, em razão do declínio de competência proferido à decisão de ID n. 7672819.

2. Trata-se de ação de cobrança, em que a Recorrida SUELY SANTOS DA SILVA postula pela condenação do Recorrente MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE ao pagamento de verbas trabalhistas (férias, terço constitucional, 13o Salário), bem como ao recolhimento dos valores do FGTS, referente a contratação temporária renovada de forma sucessiva por 03 (três) anos.

3. Inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as renovações sucessivas, evidencia-se que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos.

4. O servidor público contratado temporariamente, ainda que reconhecida a nulidade do pacto, não faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional e 13o Salário, uma vez que os direitos sociais não são para ele estendidos, conforme precedente no RE n. 765.320.

5. Declarada a nulidade da contratação temporária despida de interesse público, por ausência de prévia aprovação em concurso público, deve-se assegurar ao trabalhador contratado os direitos relativos aos depósitos do FGTS com relação a totalidade do período laborado.

6. O RE 870947/SE, fixou o entendimento da impossibilidade de utilização de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária, entendendo ser devido a aplicação do IPCA-E a contar da publicação da Lei 11.960/2009.

7. Sentença parcialmente reformada.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança, em que a Recorrida SUELY SANTOS DA SILVA requer o recebimento de férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional, 13o salário no período de julho de 2009 à dezembro de 2013, bem como o reconhecimento do direito ao depósito dos valores do FGTS, durante a vigência dos contratos temporários que tiveram renovações sucessivas.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência.

Inconformado, o Recorrente MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja afastada a condenação em férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional, 13o salário, bem como a forma de correção monetária fixada na sentença.

Regularmente intimado, a Recorrido ofertou as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse publico, conforme ID n. 5526880.

O Relator originário, o MM. Desembargador LUIZ CARLOS DA COSTA, declinou competência do presente feito à Turma Recursal Única, em decisão proferida ao ID n. 7672819.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2020